Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-64.2022.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-64.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIA MARIA SOARES FACANHA DA COSTA - CPF: 907.496.181-91 (APELADO), CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO - CPF: 855.784.102-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO FISCAL DE MERCADORIA PERSONALIZADA. INEXIGIBILIDADE DE ICMS. RETENÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível com remessa necessária interposta por ente estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão da apreensão indevida de material gráfico personalizado e posterior extravio parcial da mercadoria.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública; (ii) saber se a apreensão da mercadoria foi legítima diante do posterior reconhecimento da inexigibilidade tributária; (iii) saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelo extravio parcial dos bens; (iv) saber se houve dano moral indenizável decorrente da conduta administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, conforme art. 345, II, do CPC, dada a indisponibilidade de seus direitos e bens.

4. A retenção da mercadoria revelou-se ilegítima, tendo em vista o reconhecimento administrativo da não incidência de ICMS sobre o serviço de composição gráfica sob encomenda, sujeitando-se apenas ao ISS, conforme a Súmula n. 156, do STJ.

5. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio de coerção para pagamento de tributos, nos termos da Súmula n. 323, do STF.

6. A ausência de comprovação da restituição integral dos bens apreendidos, aliada à prova do extravio de parte da mercadoria, atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6
o
, da CRFB e do art. 43 do CC.

7. A retenção indevida e o extravio geraram prejuízo à imagem profissional e frustração de compromissos assumidos, configurando dano extrapatrimonial.

8. O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. Não se aplicam à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC.

2. É indevida a apreensão fiscal de mercadoria quando reconhecida a inexigibilidade do tributo.

3. Caracteriza-se responsabilidade objetiva do Estado pelo extravio de bens submetidos à sua guarda.

4. A retenção indevida de material e o comprometimento da imagem profissional caracterizam dano moral indenizável.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 37, §6
o
; CPC, arts. 344, 345, II, e 85, §11; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 323; STJ, Súmula n. 156; STJ, REsp 1.666.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela Recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo ao pagamento de R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 291644882, págs. 01/05).

O Apelante defende a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, mesmo diante da apresentação intempestiva da contestação, sob o argumento de que a demanda envolve fatos controvertidos que exigem dilação probatória, não sendo possível presumir verdadeiras as alegações iniciais.

Alega que a apreensão da mercadoria se deu em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado por este Tribunal, que admite a medida em hipóteses específicas previstas em lei, constituindo exercício legítimo do poder de polícia fiscal, amparado pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela legislação estadual.

Afirma inexistir comprovação do alegado extravio de parte dos bens, pois não há prova robusta que estabeleça o nexo causal entre eventual dano e a atuação dos agentes públicos, sendo ônus da parte Apelada demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Logo, não há falar em pagamento de indenização por danos materiais.

Argumenta, ainda, que a condenação por danos morais é indevida, pois a atuação dos fiscais foi legítima e pautada no interesse público, não havendo demonstração de ofensa grave a direito da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional diante da ausência de repercussão significativa do episódio, aplicando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

A Apelada apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 291644891, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 304630377, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela Recorrida, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Denota-se dos autos que Márcia Maria Soares Façanha da Costa ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que, em setembro de 2020, contratou a confecção de materiais gráficos personalizados junto à empresa P. Brindes, sediada em Rondônia, para uso em seu escritório de engenharia florestal em Colniza/MT.

Narrou, na inicial, que, ao passarem pelo posto de fiscalização tributária do município, os produtos foram apreendidos, sob a alegação de destinação comercial, exigindo-se o recolhimento de ICMS no valor de R$ 1.230,30 (mil, duzentos e trinta reais e trinta centavos).

Sustentou que, após processo administrativo que perdurou por quase 01 (um) ano, a Administração Pública reconheceu que não havia débito tributário, determinando a devolução da mercadoria, porém com extravio de cerca de 60 (sessenta) canetas personalizadas, causando-lhe prejuízo de R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Alegou que a apreensão ilegal e a demora na devolução prejudicaram a entrega dos itens a clientes no período natalino de 2020, gerando constrangimento, abalo à honra e danos à imagem profissional.

Argumentou que os materiais gráficos personalizados não se sujeitam à incidência de ICMS, mas sim de ISS, sendo a apreensão e a cobrança indevidas.

Ao fina, requereu a condenação do Requerido/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos materiais no montante de R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
MÁRCIA MARIA SOARES FAÇANHA DA COSTA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009;

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente que, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o

presente Recurso de Apelação Cível.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 344 que, não contestando o réu a ação no prazo legal, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Entrementes, os efeitos materiais da revelia não são aplicáveis à Fazenda Pública, haja vista a indisponibilidade de seus bens e direitos, conforme artigo 345, inciso II, do CPC, de forma que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados na inicial.

A razão dessa regra repousa na necessidade de resguardar o interesse público, evitando que a inércia processual do ente estatal implique, automaticamente, na procedência das alegações contra ele formuladas.

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.

1. [...].

6. É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 18/11/2016; AgRg no Resp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 9/10/2013 e AgRg nos Edcl no Resp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Dje 3/8/2012).

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (Resp n. 1.666.289/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, Dje de 30/6/2017).” (Negritei).

Dessa forma, é certo que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, de modo que não haverá presunção de veracidade, quanto aos fatos alegados na inicial.

Analisando detidamente os argumentos esposados pelo Apelante e os elementos de provas constantes dos autos, entendo que r
estou incontroverso que Agentes Fiscais do Estado de Mato Grosso apreenderam materiais gráficos personalizados pertencentes à Recorrida, sob o fundamento de que a quantidade adquirida indicaria destinação comercial e, por consequência, sujeição à incidência do ICMS.

Ocorre que, no âmbito administrativo, ao final do procedimento instaurado, reconheceu-se que não incidia o referido imposto sobre a operação, haja vista tratar-se de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, hipótese em que a Súmula n. 156, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece a sujeição apenas ao ISS, tributo de competência municipal.

Além disso, a empresa remetente, sediada em Rondônia, era optante do Simples Nacional, situação que, à época, afastava a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL), conforme cláusula nona do Convênio ICMS n. 93/2015, cuja eficácia estava suspensa por decisão cautelar na ADI 5.464.

Com efeito, o reconhecimento administrativo da inexigibilidade do tributo evidencia a ausência de suporte legal para a retenção da mercadoria desde o início, de modo que a apreensão foi irregular.

Tal conclusão é reforçada pela Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
, enunciado que expressa verdadeiro limite material ao poder de polícia fiscal, cuja atuação deve observar a legalidade e a proporcionalidade.

Nessa quadra, é certo que na espécie não se aplica a tese firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado nesta Corte de Justiça, visto que o próprio Recorrente reconheceu a legalidade da operação.

No que se refere ao dano material, a prova dos autos indica que, quando da devolução, houve o extravio de parte dos bens apreendidos, especificamente, 60 (sessenta) canetas personalizadas, avaliadas em R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Os vídeos juntados aos autos evidenciam violação das embalagens e ausência de integridade na devolução dos itens. Cabe lembrar que, no regime da responsabilidade civil objetiva do Estado, previsto no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 43, do Código Civil, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que incumbia ao ente público Apelante demonstrar, por meio de documentação idônea, quais bens foram efetivamente restituídos, ônus que lhe competia por deter a posse e a guarda dos produtos, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual correta se mostra a sua condenação ao ressarcimento do valor correspondente aos produtos extraviados.

O dano moral, como sabido, caracteriza-se pela ofensa a direitos da personalidade, repercutindo no patrimônio imaterial do indivíduo. Não se trata de compensar meros dissabores, mas de reparar prejuízos que afetem a honra, a imagem, a dignidade ou a credibilidade profissional do lesado.

Na hipótese em tela, a apreensão indevida perdurou por quase 01 (um) ano, impedindo que a Apelada utilizasse os materiais para fins promocionais, no período natalino de 2020, frustrando compromissos assumidos com clientes e ocasionando constrangimento e abalo de sua reputação profissional.

Ademais, o extravio de parte da mercadoria acentuou a gravidade do episódio, revelando descuido no cumprimento do dever de guarda por parte do Recorrente.

Esses elementos revelam que a situação ultrapassou o patamar do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano extrapatrimonial indenizável.

O
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo singular, no meu entendimento, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado e cumprir a função pedagógica de desestimular condutas administrativas lesivas, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte Recorrida.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Magistrado singular julgou procedente o pedido, para condenar o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor de
R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos) e de R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025